Tribunal: TJDFT
Processo: 0729096-72.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FILHA COM 19 ANOS. PRIMEIRO SEMESTRE DA GRADUAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.

2. O alimentando menor, necessita de alimentos para custear os gastos básicos inerentes ao seu desenvolvimento, tais como alimentação, vestuário, medicamentos, educação, lazer e higiene pessoal. Essas despesas não precisam ser exaustivamente demonstradas, diante da presunção que milita em favor do menor.

3. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que não é automática a exoneração da prestação de alimentos em decorrência do advento da maioridade do alimentado, uma vez que, à luz do princípio da solidariedade, deve persistir como inerente às relações de parentesco, o que não significa que os genitores serão eterna e indefinidamente responsáveis pelos alimentos dos filhos maiores que sejam capazes de prover a própria subsistência.

4. No caso, verifica-se que a apelada conta, atualmente, com 19 anos de idade e, à época da sentença, cursava apenas o 1o semestre letivo de Fisioterapia no Centro Universitário do Distrito Federal, o que confere respaldo à alegação de que possui gastos pessoais, pois passa por período de formação profissional, permanecendo necessário o recebimento da pensão alimentícia para a sua manutenção.

5. Apelação conhecida e não provida.